Tribunal: TCU
Processo: 043.958/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 458/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.958/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eduardo de Mattos (XXX.442.198-XX); Eulino Jose Oliveira Veloso (XXX.215.958-XX); Ilana Vieira Melgaco (XXX.900.697-XX); Juliana de Mello Paladini (XXX.301.299-XX); Livia Pereira de Mattos (XXX.053.436-XX); Marlene de Fatima Rosa Dolfini (XXX.822.468-XX); Paulo Ribeiro de Melo (XXX.048.413-XX); Reginaldo Norberto (XXX.618.258-XX); Simone Laudares Otarola (XXX.922.817-XX); Vitor da Costa de Souza (XXX.301.951-XX) 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.